Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade.
2. Se a vítima afirma não ter sentido medo do acusado e o acervo probatório não demonstra, de modo inequívoco, que as palavras por ele proferidas foram suficientes para causar fundado temor, impõe-se a absolvição, por atipicidade da conduta.
3. Recurso conhecido e desprovido.